Tribunal: TJDFT
Processo: 0740522-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA O METRÔ-DF. PEDIDO DE SUSPENSÃO ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DA ADPF 524/DF. INDEFERIMENTO. PENHORA DETERMINADA POR DECISÃO PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA.
I. A medida cautelar deferida pelo relator e referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 524 suspendeu apenas as decisões da Justiça do Trabalho que autorizaram constrições patrimoniais para pagamento de débitos trabalhistas do METRO-DF.
II. A penhora contra a qual se insurge o METRO-DF provém de decisão preclusa e foi mantida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Reclamação 29.637, razão pela qual não se justifica a suspensão do cumprimento de sentença para que se aguarde o trânsito em julgado da ADPF 524/DF.
III. A eficácia erga omnes e o efeito vinculante da decisão que julga a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental não podem ser invocados para desconstituir penhora respaldada em decisão preclusa, consoante a inteligência dos artigos 10, § 3o, e 13 da Lei 9.882/1999 e dos artigos 507 e 988, incisos II e III, do Código de Processo Civil.
IV. O exercício regular do direito de recorrer não traduz litigância temerária, nos termos dos artigos 80, inciso VII, e 81 do Código de Processo Civil.
V. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.